Tribunal: STF
Processo: ARE 980923
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Esbulho possessório. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.